Tribunal: TJDFT
Processo: 0736117-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Apelação cível. Dialeticidade recursal atendida. Demanda regressiva. Seguradora vs. empresa fornecedora de energia. Danos em aparelhos elétricos/eletrônicos do segurado. Onus probandi.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não elide a necessidade da comprovação do nexo causal entre os danos ao segurado e os serviços por ela prestados, ônus da seguradora, do qual não se desincumbiu, sendo indevida a inversão por ausência dos requisitos legais para tanto exigidos.